Tribunal: TJSP
Processo: 1029671-79.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Dano moral. Questão não abordada na petição inicial. Pedido que implica em inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso da autora nesse âmbito. Limitação dos juros. Impossibilidade. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Dano moral. Questão não abordada na petição inicial. Pedido que implica em inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso da autora nesse âmbito. Limitação dos juros. Impossibilidade. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 1,80% ao mês nos termos do seu art. 13, II. Instrumento contratual que estabelece CET dentro do limite (1,80%). Abusividade não verificada. Restituição de valores descabida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.